Tribunal: TJSP
Processo: 1003239-49.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes – Acidente de trânsito – Benefício da justiça gratuita concedido em primeiro grau por decisão irrecorrida – Impugnação apresentada em contrarrazões – Impugnantes que não produziram prova quanto a eventual desaparecimento dos requisitos para a concessão do benefício que fica mantido –

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes – Acidente de trânsito – Benefício da justiça gratuita concedido em primeiro grau por decisão irrecorrida – Impugnação apresentada em contrarrazões – Impugnantes que não produziram prova quanto a eventual desaparecimento dos requisitos para a concessão do benefício que fica mantido – Inovação recursal e ofensa ao princípio da dialeticidade – Não ocorrência – Danos Materiais – Autor que juntou dois orçamentos de oficinas mecânicas especializadas, cujos preços pouco divergem – Réus que não apresentaram contraprova que pudesse invalidar os orçamentos apresentados – Valor da indenização limitado ao preço médio de mercado do veículo, conforme a tabela FIPE, considerando que os custos de reparação superam esse valor – Valor do seguro DPVAT que deve ser descontado, se comprovado o seu recebimento pelo autor – Lucros cessantes que não se presumem, constituindo sua comprovação pressuposto indispensável da obrigação de indenizar – Sentença parcialmente reformada para julgar parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais – Recurso provido em parte.